Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704110-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA SAO SIMAO LIMITADA RECORRIDO: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO APRESENTADO NA INICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELO REQUERENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. EFETIVA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADVOCATÍCIAS NOS PROCESSOS INDICADOS NO CONTRATO. NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é possível conhecer de preliminar de inépcia da petição inicial suscitada em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. A parte apelada, ao não se utilizar da via recursal cabível, sujeitou-se à ocorrência do efeito preclusivo quanto à matéria. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. 2. Constatado que a prova oral requerida pela autora/apelante seria despicienda para a solução do litígio, o indeferimento da produção dessa prova e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. No caso,o ponto central da controvérsia é a efetiva prestação de atividades advocatícias nos processos indicados no contrato celebrado entre as partes, matéria fática que deve ser elucidada por meio de prova documental, pois não há debate sobre a existência, a validade ou o objeto do negócio jurídico, que foi firmado por escrito. Ademais, a autora/apelante, apesar de ter requerido a realização de prova testemunhal, não arrolou testemunhas, tampouco especificou qual seria a relevância da oitiva de cada uma delas para amparar o julgamento da causa. Por essas razões, não há que se falar em nulidade processual por erro de procedimento. Preliminar rejeitada. 3. O art. 22, caput, do Estatuto da OAB indica que a prestação de serviços advocatícios é um dos pressupostos para assegurar o direito aos honorários profissionais convencionados. Trata-se, portanto, de fato constitutivo do direito à contraprestação pactuada entre contratante e contratado. 4. Diante da impossibilidade de atribuir o resultado favorável obtido com o não conhecimento dos AREsp n. 409.753/PE e n. 409.759/PE ao trabalho desempenhado pela sociedade de advogados contratada para atuar naqueles autos em defesa da parte recorrida, a sentença que julgou improcedente o pedido destinado ao pagamento de honorários contratuais ad exitum deve ser mantida. 5. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essa é a inteligência do art. 8 do CPC. 5.1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, III - a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.3. Na hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 2.487.750,55. De acordo com o entendimento magistrado sentenciante, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 248.775,05) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Portanto, neste caso, deve a verba honorária ser fixada consoante apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço (art. 85, § 2o, CPC), razões pelas quais a verba honorária deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 942 do Código de Processo Civil, ao promover o rejulgamento da questão preliminar com extensão de quórum sem observar a regra prevista no referido artigo. Afirma que “o que ocorreu no julgamento dos embargos de declaração foi o rejulgamento da preliminar, com uma câmara estendida, o que acarreta a nulidade absoluta do julgamento – afronta ao artigo 942 do CPC. Fica evidenciado, que se a matéria fosse julgado pela câmara originária (três membros) sem a expansão do artigo 942, respeitando ainda a composição que julgou o acordão embargado, esse julgamento não teria disso alterado, pois a câmara originária rejeitou por unanimidade a preliminar de cerceamento de defesa, e disse mais não houve rol de testemunha arrolado”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a gratuidade de justiça. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID no 53313942 e de ID no 55657543. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 942 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55657543): (...) Verbera que o acórdão recorrido referente aos embargos de declaração interpostos pela ora embargada foi omisso e obscuro ao promover o rejulgamento, com quórum estendido, de questão preliminar já analisada em acórdão anterior. Sustenta que o julgamento dos embargos de declaração interpostos pela embargada deveria ter sido efetuado pela câmara originária (três membros) sem a expansão prevista no art. 942 do CPC. De plano, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A obscuridade, por sua vez, ocorre no caso em que a redação do acórdão não é suficientemente clara. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária recorrente em sua peça recursal, no entanto, não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Isso porque o acórdão foi claro ao analisar a questão submetida a reanálise. A propósito convém destacar que o voto divergente vitorioso de relatoria deste Desembargador não foi omisso em relação à regra prevista no art. 942 do CPC, tendo se pronunciado a respeito da abrangência das eficácias jurídicas previstas no aludido artigo. Por relevante observe-se o seguinte excerto do aludido voto (Id. 53313942): “Inicialmente destaco que nos moldes do art. 942, § 2o, do CPC, “os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento”. Por essa diretriz lógica, a extensão do quórum deve submeter aos 3o e 4o vogais, igualmente, todas as questões controvertidas em curso nos autos e não apenas o capítulo da sentença, objeto do dissenso, que teria ocasionado a ampliação do número de julgadores. Foi por essa razão que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião d o do julgamento do REsp. 1.771.815-SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, decidiu que essa técnica possibilita que os novos julgadores convocados analisem integralmente o recurso, não ficando limitados ao tema da eventual divergência inicialmente instaurada. Ademais, convém ressaltar que o Eminente Ministro Relator do Recurso Especial mencionado verberou expressamente que essa técnica de julgamento deve “ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito da controvérsia fática ou jurídica sobre a qual houve dissidência", e que "o prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente". Feitas essas considerações, anoto, à guisa de ressalva, meu entendimento divergente, com a máxima vênia, a respeito do tema articulado preliminarmente pela sociedade de advogados apelante, pois reconheço ter havido cerceamento do direito de ampla produção probatória, imposto à parte interessada, que é corolário do princípio do devido processo legal. (Omissis) Esse posicionamento, Excelências, foi adotado em nome do princípio da colegialidade, certo de que o sistema de votação em órgão colegiado preserva o critério democrático da maioria e legitima, assim, o que for deliberado soberanamente pela turma julgadora. (Omissis) Ademais, sabemos, há muito, que o tema da abrangência da cognição que pode ser levada a efeito na segunda rodada de julgamento prevista no art. 942 do CPC já está consolidada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e não tenho visto, com a devida licença, fundadas razões para divergirmos do posicionamento adotado por nossa Corte Superior que, em síntese, é o seguinte: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8.Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. (STJ - REsp: 1798705 SC 2019/0051059-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) (Omissis) Finalmente, registro que a hipótese em exame está devidamente enquadrada nas diretrizes previstas no art. 1022, incisos I e II, do CPC, em virtude tanto da contradição ocorrida quanto da omissão consistente na ausência de fundamentos que poderiam levarnos à superação do entendimento já consagrado na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça. Pelas razões expostas, Excelências, firmo agora o entendimento que passarei a adotar doravante em relação às eficácias jurídicas das regras previstas no art. 942 do CPC para, ao dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja colhida a prova testemunhal requerida e promovida a oitiva do representante legal da ré.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o acórdão foi claro ao pronunciar-se a respeito da abrangência das eficácias jurídicas previstas no art. 942 do CPC, não tendo ocorrido a omissão e a contradição alegadas. Na hipótese, em verdade, a sociedade anônima embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da decisão, sendo este o meio impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (REsp n. 1.798.705/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019). (g.n). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.950.411, Ministro Afrânio Vilela, DJe de 15/03/2024. Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028